Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. APELO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA ARBITRADA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. POSSIBILIDADE.

1. Os relatos do policial responsável pelas investigações, bem como dos familiares do réu têm especial relevância para o deslinde dos fatos desde que em harmonia com os demais elementos probatórios, mormente quanto convergentes com os demais elementos de prova, a conferirem certeza e segurança sobre a materialidade e a autoria do crime tentado.

2. Em que pese o fato de o réu ter registrado boletim de ocorrência por fato-crime que sabia ser falso, mas que não gerou repercussão no mundo jurídico por circunstâncias alheias à vontade do agente, impõe-se a desclassificação para o crime de denunciação caluniosa para a sua forma tentada.

3. É possível a “emendatio libelli”, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, porquanto o réu responde pelos fatos narrados na denúncia e não pela capitulação ali descrita.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, inexistindo fundamentação adequada para a exasperação da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), deve-se redimensionar a reprimenda com os seus devidos fundamentos. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido.